Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-35.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-35.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ROMULO FRANKLIN SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica.

Sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras (BA) que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a ligação de energia elétrica e fixando sucumbência recíproca.

Apelação da concessionária, pleiteando a improcedência total da ação e o afastamento da condenação em danos morais, alegando ausência de conduta ilícita e irregularidade fundiária da área.

Apelação do autor, buscando a condenação em danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da concessionária em realizar a ligação de energia elétrica por suposta irregularidade fundiária e localização do imóvel em área de preservação ambiental; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da recusa indevida na prestação de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a posse do imóvel e o pedido formal de ligação de energia elétrica, é legítima a atuação do consumidor na demanda.

A negativa de ligação, baseada na alegação de ausência de regularização fundiária e suposta inserção em área de preservação ambiental, revela-se ilegítima quando já existe fornecimento de energia na mesma localidade.

A concessionária, como fornecedora de serviço essencial, está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22 do CDC), devendo assegurar prestação adequada, eficiente, segura e contínua.

Caracterizado o dano moral pela negativa indevida de serviço essencial em área já atendida, cabendo indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento pela ilegitimidade da recusa da concessionária em contextos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA [...] RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJBA – Apelação nº 8000128-77.2021.8.05.0018, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, julgado em 16/09/2024).

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] SENTENÇA MANTIDA.” (TJBA – Apelação nº 8000666-14.2018.8.05.0099, Rel. MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, julgado em 30/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA conhecido e desprovido.

Recurso de RÔMULO FRANKLIN SOUZA NASCIMENTO conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público não pode recusar, de forma injustificada, o fornecimento de energia elétrica em localidade já atendida, mesmo em áreas de suposta preservação ambiental, configurando-se, nesses casos, falha na prestação de serviço essencial e ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 37, § 6º

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 22

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º, 8º e 11

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8000128-77.2021.8.05.0018, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, julgado em 16/09/2024

TJBA, Apelação nº 8000666-14.2018.8.05.0099, Rel. MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, julgado em 30/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000572-35.2021.8.05.0043, da Comarca de Carinhanha (Ba), apelantes e apelados COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e ROMULO FRANKLIN SOUZA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação do autor, nos termos do voto desta Relatora.

VIII